Tribunal: STF
Processo: RE 1505734
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Ação de cobrança. Gratuidade judiciária. Hipossuficiência comprovada. Concessão. Julgamento extra petita. Inocorrência. Acumulação de cargos. Exercício concomitante de funções comissionadas . Cumulação indevida - Art. 37, XVI da CF/88. . Sentença mantida. Recurso não provido.



    É cabível o deferimento da gratuidade judiciária quando suficientemente comprovada a hipossuficiência financeira do postulante.



    Ocorre julgamento extra petita quando o juiz concede pedido diverso daquele pretendido pelo autor, conhecendo de questões não suscitadas na inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.



    A acumulação remunerada de cargos públicos é prevista no art. 37, XVI da CF/88. A regra constitucional é pela vedação de qualquer acumulação remunerada de cargos públicos, salvo as exceções indicadas, que não é o caso da autora.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para majorar a verba honorária referente à fase recursal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, alínea “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nessa toada, vale registrar que a própria autora afirma que desde 01/02/2013 passou a acumular dois cargos de confiança de livre nomeação - Diretora Clínica 40 hs ID 13856675 e ID 12159189 – p. 3 e Diretora Generalista do Posto de Saúde Bom Jesus – ID 12159189 e ID 12159189 – p.4, logo, não havia dedicação exclusiva a um deles. Portanto, além da limitação remuneratória, a apelante não se dedicava exclusivamente a um de seus cargos.



    No tocante à gratificação de produtividade, das fichas de avaliação (Ids 13865613 e seguintes), extrai-se que a metodologia de avaliação e pontuação nada mais é que o mero cumprimento dos deveres inerentes ao cargo, não podendo servir de justificação para pagamento de gratificações.



    Não obstante, para o pagamento da gratificação de produtividade, recebido pela apelante nos meses de outubro a dezembro de 2012, dependia a norma de regulamentação, nos termos do 6º, §1º e §2º da Lei n. 1640/GP/2012, por se tratar de norma de eficácia limitada e não houve regulamentação.



    Por fim, restou demonstrado que a autorização do plantão de 12 hs se mostra como um terceiro contrato com a Administração, tanto que houve autorização expressa para isso e não se confunde com os cargos de Direção por ela ocupados em outras unidades de saúde.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente